Tribunal: TJES
Processo: 5004131-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004131-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO: POLLYANA SIMOES ANGELI 10385486758
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004131-65.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA.

ADVOGADOS : MARCELO POLI E OUTROS.

RECORRIDA : POLLYANA SIMOES ANGELI.

ADVOGADO : IGOR BORBA VIANNA.

MAGISTRADA :
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA (sucessora por incorporação de KUSH DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI) em face de decisão que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais” ajuizada por POLLYANA SIMOES ANGELI, deferiu o pedido liminar, para “
determinar a parte requerida que efetue a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, como também, a devolução do cheque de n° 00053 do banco Santander, emitido pela autora, no valor de R$ 828,95 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até ulterior decisão
”.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) os fatos narrados pela autora revelam condutas atribuíveis à primeira ré, ESSENCE COSMETICOS EIRELI; (iii) a obrigação de fazer determinada na decisão agravada é impossível de ser cumprida pela Agravante; (iv) não há solidariedade com a ré ESSENCE COSMETICOS EIRELI na presente demanda, porque a pretensão autoral trata da devolução de título executivo (cheque) que está na posse da primeira Ré.

Decisão ID 2641930, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Embargos de declaração de VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA, no ID 2681961.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5004131-65.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA (sucessora por incorporação de KUSH DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por POLLYANA SIMOES ANGELI 10385486758 (POLLY EXTENSION HAIR) em seu desfavor e em face de ESSENCE COSMÉTICOS EIRELI, deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar a parte requerida que efetue a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, como também, a devolução do cheque de n° 00053 do banco Santander, emitido pela autora, no valor de R$ 828,95 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até ulterior decisão”.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza proferiu voto de relatoria para não conhecer de parte do recurso no que tange à arguição de ilegitimidade passiva, diante da supressão de instância, e, quanto ao mérito remanescente, dar provimento ao agravo para decotar da decisão agravada a obrigação que lhe foi imposta, direcionada apenas à requerida ESSENCE COSMÉTICOS EIRELI.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Primeiramente, registra-se que, como já me manifestei em outras hipóteses, embora a preliminar de ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, quando a questão ainda não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo órgão
ad quem
configura supressão de instância, sendo prudente, portanto, aguardar a manifestação do julgador originário sobre a questão suscitada pela defesa.

A agravante, no caso, defendeu sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que somente vendeu o produto para a primeira ré, sem qualquer ingerência na sua comercialização para a agravada, destacando que não promoveu o apontamento do nome desta no cadastro de inadimplentes, e nem está na posse do cheque, de modo que sequer seria possível cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Ocorre que o eminente relator verificou, corretamente, que a obrigação de fazer, objeto do pedido de tutela provisória de urgência, não foi imputada à agravante na inicial, que somente foi indicada no polo passivo em razão do pedido condenatório, por apontada responsabilidade solidária.

O eminente relator concluiu, assim, que a decisão agravada padece de nulidade “ultra petita”, na medida em que “determinou à Agravante obrigação não pleiteada pela autora/Agravada, não direcionando a obrigação somente à primeira Requerida”.

Veja-se que, na inicial, a parte autora, ora agravada, afirma que possui relação comercial com a primeira ré, que, por sua vez, é representante comercial da segunda ré, ora agravante, a quem é imputada responsabilidade solidária por todos os atos praticados pela citada representante, “uma vez que tem o dever de vigilância do uso de sua marca”.

Porém, efetivamente, a obrigação de fazer pleiteada pela agravada na inicial, objeto do pedido de tutela provisória de urgência, foi direcionada apenas à primeira ré, que promoveu a apontada negativação indevida do seu nome, com base em um título de crédito, cuja devolução também se pleiteou, além da retirada da negativação, em razão da quitação da dívida.

Nesse contexto, igualmente, acolho a preliminar de nulidade da decisão
ultra petita
, identificada pelo eminente Relator, para decotar da decisão agravada a obrigação de fazer imposta à agravante, acompanhando, portanto, a conclusão encampada por Sua Excelência.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004131-65.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA.

ADVOGADOS

:
MARCELO POLI E OUTROS.

RECORRIDA

: POLLYANA SIMOES ANGELI.

ADVOGADO

:
IGOR BORBA VIANNA.

MAGISTRADA

:
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

A Agravante insurge-se contra decisão
que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais” ajuizada por
POLLYANA SIMOES ANGELI, deferiu o pedido liminar, para “
determinar a parte requerida que efetue a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, como também, a devolução do cheque de n° 00053 do banco Santander, emitido pela autora, no valor de R$ 828,95 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até ulterior decisão
”.

A demanda de origem foi ajuizada em desfavor de ESSENCE COSMETICOS EIRELI e de
VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA (sucessora por incorporação de KUSH DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI), ora Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) os fatos narrados pela autora revelam condutas atribuíveis à primeira ré, ESSENCE COSMETICOS EIRELI; (iii) a obrigação de fazer determinada na decisão agravada é impossível de ser cumprida pela Agravante; (iv) não há solidariedade com a ré ESSENCE COSMETICOS EIRELI na presente demanda, porque a pretensão autoral trata da devolução de título executivo (cheque) que está na posse da primeira Ré.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

De início, suscito de ofício a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, com relação especificamente ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Agravante
.

O referido argumento, que trata de condição da ação, não foi enfrentado pelo magistrado
a quo
, tampouco na decisão agravada, de modo que sua apreciação, pela via do presente agravo de instrumento, revela-se inapropriada, por flagrante supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse mesmo sentido, citam-se precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. (omitido)

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido)

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DO IPAJM FIGURAR NO POLO PASSIVO NAS AÇÕES EM QUE SE BUSCA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUIZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO IMPROVIDO.

1. A agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pretende a isenção de imposto de renda pleiteada pela agravada.

2.
Quanto à ilegitimidade passiva do agravante, verifico que tal matéria não foi objeto de análise no juízo de 1º grau, ficando, portanto, vedada sua apreciação neste Órgão Recursal, sob pena de se configurar supressão de instância
.

3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024189000318, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso na parte que se refere à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se, na parte conhecida, à definição se é devida a condenação da empresa ré/Agravante, conforme decisão provisória de urgência, que determinou “
à parte requerida que efetue a
retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito
, como também, a
devolução do cheque
de n° 00053 do banco Santander, emitido pela autora, no valor de R$ 828,95 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até ulterior decisão
”.

Conforme afirma, a obrigação de fazer determinada na decisão agravada é impossível de ser cumprida pela Agravante, visto que
não figura, em nenhuma hipótese, como responsável por determinar a inserção de nomes de clientes da ESSENCE COSMETICOS EIRELI (primeira requerida na demanda de origem) em cadastros de inadimplentes, muito menos detém poderes para realizar cobranças como as reclamadas pela Autora, tampouco foi afirmado que recebeu o cheque reclamado.

Da análise das razões de recurso, verifica-se assistir razão à Recorrente.

A decisão agravada incorreu em julgamento
ultra petita,
em dissonância com os artigos 141 e 492, do CPC/15
[1]
,
por ter concedido prestação superior ao pleiteado na inicial,
na medida em que determinou à Agravante obrigação não pleiteada pela autora/Agravada, não direcionando a obrigação somente à primeira Requerida.

De acordo com a exordial, o pedido da autora/Agravada, relativo à
concessão de tutela antecipada de urgência
, diz respeito apenas à primeira Requerida, ESSENCE COSMETICOS EIRELI, sequer havendo causa de pedir que fundamente a condenação da Agravante à pretensão liminar.

Colacionam-se os pedidos formulados pela autora, na inicial, para melhor demonstrar a afirmação:

VI – DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

(...)

Diante do prejuízo causado a parte autora que se renova dia a dia, pretende a autora seja deferida a tutela antecipada de urgência inaudita altera pars, consubstanciado nas obrigações de fazer abaixo:

1)

Determinar
a primeira ré
a retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 72 horas, na forma do artigo 300, parag. 2º do CPC, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo;

2)

Determinar
a primeira ré
a devolução do cheque n° 00053 do banco Santander, emitido pela autora, no valor de R$ 828,95 (oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 72 horas, na forma do artigo 300, parágrafo 2º do CPC, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo;

(ID 12829904 – sem grifos no original)

Sobre o tema, o c.
STJ possui entendimento de que “
É necessária a observância do princípio da adstrição, que vincula o juiz, ao julgar a causa, não apenas ao pedido formulado pela parte, mas também à respectiva causa de pedir. Contudo, se uma decisão se sustenta por duplo fundamento, sendo o fundamento subsidiário conforme à causa de pedir da petição inicial, não há violação a esse princípio jurídico
”.
[2]

A propósito, cita-se:

“O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial”. (REsp 1169755/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 26/05/2010)

No caso dos autos, a autora fundamenta o pedido liminar em obrigações direcionadas apenas à primeira requerida, ESSENCE COSMETICOS EIRELI, a despeito de ter afirmado, apenas quanto ao pedido meritório de indenização, a existência de solidariedade entre as empresas requeridas.

Isso fica claro quando da análise da causa de pedir da pretensão liminar, notadamente por dizer respeito a obrigações de fazer atribuídas à
primeira ré
:

(i) pedido: retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito – causa de pedir: por ter sido incluído pela empresa ESSENCE; e

(ii) pedido: devolução do cheque n° 00053 do banco Santander – causa de pedir: por ter emitido e entregado o cheque à empresa ESSENCE, que confessa estar em posse do referido título de crédito.

Com isso, havendo julgamento que ultrapassa a causa de pedir e o pedido, por configurar vício de julgamento decorrente de
error in procedendo
, deve ser decotada da decisão agravada a condenação da parte Agravante ao cumprimento do pedido liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para decotar da decisão agravada a condenação da parte Agravante ao cumprimento do pedido liminar.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela Agravante no ID 2681961.

É como voto.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

[2]

(REsp 1249484/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)

TJES/SMBJ/223/5004131-65.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004131-65.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : VEGAN DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LIMITADA.

ADVOGADOS : MARCELO POLI E OUTROS.

RECORRIDA : POLLYANA SIMOES ANGELI.

ADVOGADO : IGOR BORBA VIANNA.

MAGISTRADA :
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. MÉRITO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO QUE ULTRAPASSA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.

1. Não se conhece de matéria aduzida no agravo de instrumento que não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, por flagrante supressão de instância. Precedentes TJES.

2. A decisão agravada incorreu em julgamento ultra petita, em dissonância com os artigos 141 e 492, do CPC/15 , por ter concedido prestação superior ao pleiteado na inicial, na medida em que determinou à Agravante obrigação não pleiteada pela autora/Agravada, não direcionando a obrigação somente à primeira Requerida.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É necessária a observância do princípio da adstrição, que vincula o juiz, ao julgar a causa, não apenas ao pedido formulado pela parte, mas também à respectiva causa de pedir. Contudo, se uma decisão se sustenta por duplo fundamento, sendo o fundamento subsidiário conforme à causa de pedir da petição inicial, não há violação a esse princípio jurídico”. Precedentes.

4. Havendo julgamento que ultrapassa a causa de pedir e o pedido, por configurar vício de julgamento decorrente de
error in procedendo
, deve ser decotada da decisão agravada a condenação a maior.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, por igual votação, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.